Tribunal: TJPA
Processo: 0800044-19.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800044-19.2023.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO ROBERTO LAMEGO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: 6º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM, 5ª PROMOTORIA CRIMINAL DE JUSTIÇA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO COLACIONADO CÓPIA DOS AUTOS DO PROCESSO REFERÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

2.
In casu
, a impetração não veio acompanhada dos autos do processo referência por completo. Desse modo, se o impetrante não traz o lastro probatório necessário à aferição das ilegalidades apontadas, não se pode conhecer da impetração.

3.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do writ impetrado, nos termos do voto do relator.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 04 de abril de 2023 e término no dia 10 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar (Nº 080044-19.2023.8.14.0000)

impetrado por SAVIO RANGEL URCEZINO SANTIAGO OAB/PA 24.749, em favor do

paciente
THIAGO ROBERTO LAMAEGO PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo

da
6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, nos autos do
processo nº 0020159-

02.2016.8.14.0401
.

O impetrante narra que o paciente foi denunciado pela prática do delito do artigo 171 e

297 ambos do CP, por ter supostamente, vendido um veículo com documento falso e se

apropriado do dinheiro da venda.

Sustenta que consta na denúncia que o documento falso é o CRV (certificado do

registro do veículo) que teria sido assinado pelo paciente e não pela proprietária do veículo. Aduz

o impetrante que o Ministério Público afirma que o laudo pericial técnico comprova a falsidade da

assinatura, por isso foi requerido pela defesa o exame grafotécnico, porém através de despacho a

autoridade dita coatora informou que não existe documento hábil nos autos que sustente o pedido

do exame.

Afirma que este documento serviu para suposta materialidade na denúncia e

decretação da prisão preventiva, porém para realização do exame não seria suscetível, pois

segundo a autoridade dita coatora, não existe mais nos autos. Argumenta ainda que o juízo de

primeiro grau ao decidir “denegando a realização do exame, sem ao menos requerer diligências

quanto à cópia do documento que originou do laudo lastreado nos autos, nos termos do art. 541,

§1º.do CPP. Dessa forma seria possível, com a recuperação/restauração do documento hábil à

comparação das assinaturas e assim afastar dúvidas extreme sobre a autoria do delito sub judice.”

Sustenta que a denúncia foi recebida e que a matéria foi debatida em resposta à

acusação, porém não foi acolhido e a instrução prosseguiu.

Aborda que não estão disponíveis no PJE todas as peças, “muito embora se afirme

que elas estariam na aba “autos digitais”, prejudicam a leitura do processo e provavelmente

tornam indisponíveis possíveis utilização de teses”. O impetrante afirma que 46 páginas do

processo físico foram migradas e em seguida a página que aparece é a 56, consta ainda que os

autos foram arquivados e desarquivados sem qualquer justificativa, o que provavelmente

contribuiu para o extravio de partes.

O impetrante segue narrando que além do extravio de toda a fase inquisitorial,

“incluindo o documento hábil à contra prova do Paciente, há várias outras irregularidades e

omissões, como por exemplo, o vídeo da audiência não é o mesmo da instrução do Paciente.”

Sustenta que a há patente ilegalidade na denúncia pela ausência de suporte probatório

mínimo, portanto, não há justa causa ensejando no trancamento da ação penal, uma vez que o

documento idôneo que serviu como comprovação da denúncia, bem como, prosseguimento do

feito, não se encontra mais nos autos.

Requer assim, liminarmente, a suspensão dos autos até a decisão final deste habeas

corpus. E no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para o trancamento da ação penal.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 12348810 – Pág. 1/3, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

As informações foram apresentadas pelo juízo dito coator, conforme requisitado por este relator Num. 12430685– Pág. 2/3).

Em parecer (Num. 12487748 – Pág. 1/8) apresentado pela Procuradoria de Justiça, o Exmo. Procurador Luiz César Tavares Bibas, pronunciou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual, ficando facultado ao advogado habilitado nos autos, conforme previsto no art. 2º da Resolução nº 22 de 30/11/2022, realizar sustentação oral, podendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, de acordo com os requisitos elencados no art. 2º, §3º da referida Resolução.

Intime-se.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
. Explica-se:

Do que consta nos autos, em que pesem os argumentos constantes trazidos pelo impetrante, observo que, para fins de comprovação do alegado, não foram colecionados os autos do processo referência por completo para que verificasse o extravio dos documentos referidos pelo impetrante e demais ilegalidades e omissões.

Sabe-se, todavia, que o habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, o que ora não se verifica. Neste sentido, cito o HC 621.314/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021.

Ressalta-se, que inexiste previsão legal e/ou regimental quanto ao pedido de reconsideração devido a impossibilidade do aditamento ao
writ
. Neste aspecto, o aditamento em Habeas Corpus, assim tem decidido o
STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INCOGNOSCIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incognoscível o habeas corpus que, a despeito de instruído com farta documentação, padece da apresentação do acórdão inquinado coator, com a integridade dos votos exarados no julgamento colegiado. 2.
Ainda consoante pacífico entendimento no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir
. 3. Agravo regimental não provido. (
STF - HC: 182998 RJ 0088735-22.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/02/2021)

Portanto, verifica-se que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois o impetrante não juntou os autos do processo referência por completo, para que se pudesse aferir o constrangimento ilegal apontado, peças essenciais ao deslinde da controvérsia suscitada pela defesa.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do mérito do presente
writ
.

Ante o exposto,
não

conheço
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/04/2023